Tribunal: TJPA
Processo: 0812027-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812027-44.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO ANTONIO PANTOJA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ESCOLHA DISCRICIONÁRIA E MOTIVADA DA PENA DE DETENÇÃO NO FURTO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou à pena de
um ano de detenção e dez dias-multa
, pela prática do crime de
furto privilegiado
(art. 155, §2º, do Código Penal).
O apelante busca a
absolvição por insuficiência de provas
, sustentando que não houve apreensão do bem subtraído e que o depoimento da vítima está isolado. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por multa
, ou, em ultimo caso, a
redução da reprimenda em dois terços
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto privilegiado;
(ii) examinar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à escolha da pena de detenção em detrimento das demais modalidades previstas no art. 155, §2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, sobretudo quando coesa, harmônica e corroborada por outros elementos, como a
confissão extrajudicial do réu
e o
auto de prisão em flagrante
.

O réu confessou na fase inquisitorial que subtraiu o celular da vítima e o descartou durante a fuga, sendo contido por populares e preso em flagrante, o que confirma a
autoria e materialidade
do delito.

A ausência de apreensão do bem não afasta a materialidade, pois o delito de furto consuma-se com a
inversão da posse da coisa alheia
, ainda que momentaneamente.

A
presunção de inocência
e o
princípio do
in dubio pro reo

não se aplicam quando o conjunto probatório é firme e coerente, como no caso dos autos, em que há
depoimento judicial da vítima, confissão extrajudicial do réu
e auto de prisão em flagrante
.

A
confissão
reconhecida na fase policial é atenuante (art. 65, III, “d”, do CP), mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme
Súmula 231 do STJ
.

Quanto ao furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP), a escolha entre as modalidades de sanção — substituição por multa, redução de pena ou substituição por detenção — é
discricionária
, devendo ser fundamentada.

No caso, a opção do juízo pela
pena de detenção
foi devidamente motivada, diante da
ausência de prova do valor do bem subtraído
, não havendo ilegalidade ou violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por confissão extrajudicial e prisão em flagrante, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

A confissão espontânea reconhecida na fase inquisitorial é atenuante, mas não permite redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

A escolha da pena substitutiva prevista no art. 155, §2º, do Código Penal é discricionária, desde que fundamentada, não havendo nulidade quando o juízo motiva a opção pela detenção.

Dispositivos relevantes citados
:CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX;CP, arts. 65, III, “d”, e 155, §2º;
CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2461448/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024;
TJPA, ApCrim nº 0155183-68.2015.8.14.0067, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 30.07.2020;
TJPA, ApCrim nº 0000113-98.2014.8.14.0065, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 29.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ___ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____ e _____ de _________ de _____, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0812027-44.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MÁRCIO ANTÔNIO PANTOJA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

JUÍZO DE ORIGEM: 11ªVARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MÁRCIO ANTÔNIO PANTOJA DA COSTA, impugnando a sentença que o condenou à pena de um ano de detenção mais 10 dias-multa pela prática do crime de furto privilegiado (art.155§2 do CP).

O apelante, em suas razões (IDNum. 27066279 ) pretende modificar a sentença condenatória para absolutória, alegando que a acusação não cumpriu o seu dever de provar a autoria e materialidade do crime, pois inexistem provas testemunhas, documentais e periciais, visto que o celular não foi apreendido e o depoimento da vítima encontra-se isolado. Subsidiariamente, sustenta que não houve motivação do juízo pela escolha da pena de detenção ao invés das outras modalidade mais benéficas do furto privilegiado, requerendo, assim, a substituição para a aplicação isolada da multa, excluindo a pena privativa de liberdade, ou então que prisão seja minorada em 2/3.

O apelado, em contrarrazões (IDNum. 27066281), rechaça as razões do apelo, sustentando que o depoimento da vítima está coeso, pois perseguiu o réu logo após a infração, presenciando a prisão em flagrante, afastando qualquer dúvida acerca da autoria delitiva imputada.

O Ministério Público, como Fiscal da Lei, em seu parecer (IDNum. 29594271), sustenta que a palavra da vítima possui relevância condenatória, pois participou do prisão em flagrante e a ausência da apreensão do celular furtado, ocorre porque o réu se desfez do bem durante a fuga. Quanto a alteração da pena aplicada no furto privilegiado, aduz que a escolha é uma alternativa discricionária do juízo.

É o breve relatório.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto a manutenção condenatória

O recorrente alega que não foram produzidas provas suficientes para afastar a sua presunção de inocência.

Como o apelante questiona a valoração das provas dos autos, esta relatoria passa a reavaliá-las.

Em análise ao caderno processual, verifico que na fase judicial foram ouvidas apenas duas testemunhas, quais sejam a vítima (ID27066258) e um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (ID27066254). É fato que o policial militar declarou não se recordar do episódio imputados ao apelante, todavia a vítima de forma firme e indubitável confirmou os fatos descritos na denúncia, os quais dão conta que no dia 11/08/2021 a noite, estava na frente do Parque Shopping quando o agente de bicicleta puxou o seu celular, sendo de imediato perseguido pela ofendida e outros populares, os quais conseguiram contê-lo e acionar a força policial, todavia o réu já havia dispersado a
res furtiva,
durante a fuga.

É importante ressaltar, que o próprio acusado, durante o seu interrogatório na fase inquisitorial (IDNum. 27066147 - Pág. 10) confessou que estava andando de bicicleta quando puxou o celular da vítima, empreendeu fuga e ao notar que estava sendo perseguido, jogou o aparelho na via pública, parou e foi segurado por populares.

Vigora no nosso ordenamento, o sistema do livre convencimento motivado, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do o i
n dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPP), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, o conteúdo probante, notadamente o depoimento da vítima prestado em juízo, somado a confissão extrajudicial e o auto de prisão em flagrante convergem de forma uníssona para o juízo de certeza acerca da autoria e materialidade do crime de furto, afastando qualquer presunção de inocência.

Ademais, cabe ressaltar que uma vez reconhecida a confissão na análise da conduta criminosa, esta também deve ser usada como atenuante (art.65,III,d CP) por ocasião da dosimetria da pena, todavia, como a pena já houvera sido aplicada no mínimo legal, ela não terá efeito, conforme enunciado da Súmula 231 STJ.

Para corroborar o entendimento desta relatoria, transcrevo os julgados abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção
, tais como o depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante do ora recorrente bem como confissão tanto na fase policial como em juízo. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0155183-68.2015.8.14.0067 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/07/2020 )

Apelação Penal. Roubo. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Negativa de autoria. Insuficiência probatória. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réus presos em flagrante delito. Recuperação do bem subtraído. Reconhecimento. Palavra da vítima. Relevante valor probatório. Harmonia entre o depoimento sólido da vítima e das demais testemunhas. Confissão dos acusados na fase inquisitorial. Desclassificação para o crime de furto. Inocorrência. Crime consumado. Grave ameaça configurada. Simulação de que os acusados estavam armados. Redução da capacidade de resistência da vítima. Condenação que deve ser mantida. Pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal (um ano). Regime aberto. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Pena proporcional ao crime praticado. Sistema trifásico de aplicação da reprimenda cumprido. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 1. Em se tratando de crimes patrimoniais,
a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para formar o convencimento condenatório,

mormente quando a prova testemunhal encontra-se cristalina no bojo dos autos
.
Ademais, vale ressaltar a confissão feita pelos próprios acusados na fase policial, restando configurada a autoria e a materialidade delitiva
. 2. Tornando-se os agentes possuidores da
res furtiva
, ainda que por um breve espaço de tempo, resta consumado o delito, destacando a ocorrência de grave ameaça exercida pelo fato de os acusados simularem que estavam armados no momento da ação criminosa, o que reduziu a capacidade de resistência do ofendido. 3- A pena fixada e o regime prisional determinado pelo Juízo sentenciante não devem sofrer nenhuma reforma, já que respeitou os critérios legais de fixação do
quantum
punitivo e atendeu a finalidade da pena (reprovar e prevenir o crime), estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.(TJPA – Apelação Cível – Nº 0011459-73.2005.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/06/2010 )

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Nilton Cruz Andrade do Lago contra sentença que o condenou à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, mais treze dias-multa, pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do CPB). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de crime impossível, desclassificação para tentativa, afastamento da Súmula 231 do STJ e redução da pena

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar se a conduta configura crime impossível; (iii) avaliar se o delito deve ser considerado tentado; (iv) examinar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à incidência da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e a materialidade estão demonstradas pela prisão em flagrante, confissão extrajudicial, prova testemunhal e reconhecimento da
res furtiva
em poder do acusado.

4. Não se trata de crime impossível, pois o réu ingressou na residência e subtraiu os bens, sendo impedido apenas de fugir.

5. Aplica-se a teoria da
amotio
para reconhecer a consumação do furto, ainda que a posse dos bens tenha sido breve e vigiada.

6.
A pena-base foi fixada no mínimo legal; a confissão foi reconhecida, mas não reduziu a pena, conforme a Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão em flagrante com a res furtiva em poder do agente, corroborada por testemunhos e confissão, justifica a condenação.

2. Não configura crime impossível quando o delito se consuma, mesmo que o agente não consiga concluir a fuga.

3. Consuma-se o furto com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa ou pacífica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 05.04.2019.STJ, AgRg no AREsp 1.281.468/BA, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.12.2018, DJe 14.12.2018.STJ, AgRg no REsp 2.034.303/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.TJ-MG, APR 10317200023024001, rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.12.2020, pub. 18.12.2020.TJ-SC, APR 0005441-87.2018.8.24.0033, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 07.11.2019.TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25.08.2016.TJ-ES, APR 035070040262, rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 26.11.2008.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807090-07.2024.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1.
Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incrimina
r.2. Em análise dos autos, observa-se que o pedido desclassificação do crime roubo para o de furto tentado não tem como prosperar, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, cujo conjunto fático probatório encontra-se induvidoso, inviável se mostra a desclassificação pretendida. Ademais, não obstante a vítima tenha deixado de comparecer em Juízo para depor, sua versão, apresentada na fase policial, onde assevera que o meliante se aproximou dela, desceu da bicicleta com as mãos por debaixo da camisa, simulando estar portando arma e proferindo as textuais: ?ME DA, ME DA TEU CELULAR?, se harmoniza com as demais provas dos autos, especialmente a testemunhal, onde o policial José Sodré de Queiroz afirmou que conversou com a ofendida e esta lhe relatou, detalhadamente, como fora assaltada pelo réu, ora apelante. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001367-05.2013.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2017 )

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. PROVAS INDICIÁRIAS RATIFICADAS EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR QUE TERIA SIDO ROMPIDO OBSTÁCULO PARA TENTAR SUBTRAIR OBJETOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU DANDO CONTA DE QUE ARROMBOU A PORTA E A JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA COM PEDAÇOS DE FERRO. DEPOIMENTO FIRME DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O ARROMBAMENTO. ELIMINAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de tentativa de furto qualificado com rompimento de obstáculo e mediante o concurso de duas ou mais pessoas.2.
Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente pelas provas documentais (Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto), pelas declarações da vítima em sede policial, além dos depoimentos das testemunhas de acusação colhidos na fase informativa e na fase judicial (adolescente comparsa do acusado e policial responsável pela prisão em flagrante do réu).
Vale ressaltar que, a própria vítima acionou os policiais que encontraram o acusado com as peças de ferro usadas para tentar arrombar a porta e a janela da residência da vítima.3.
As provas extrajudiciais, quando consolidadas, são de grande relevância ao julgador, haja vista que se tornam mais um alicerce para formar o seu livre convencimento, sem que estas possam contaminar sua intima convicção sobre o caso, eis que é peça informativa, e como tal, pode servir, juntamente com outros elementos de prova, para subsidiar a decisão do magistrado, demonstrando como se deu a suposta ação delituosa, conforme se verifica no caso em apreço.
4. O depoimento do policial responsável pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.5. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de tentativa de furto aconteceu mediante arrombamento, especialmente considerando a própria confissão do acusado em sede policial, bem como o depoimento das demais testemunhas na fase policial e judicial. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal.6. Em que pese à pena de multa, rechaçamos que não cabe redução desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena-base, considerando os vetores do art. 59 do CPB; segundo porque resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, não havendo, portanto, que se falar em reforma da mesma, sendo a exclusão ou o afastamento da pena de multa incabível por se tratar de preceito secundário da reprimenda imposta.7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000113-98.2014.8.14.0065 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2019 ).

I
I.B) Quanto a sanção do furto privilegiado

A defesa impugna a aplicação da sanção de detenção optada pelo juízo sentenciante ao reconhecer o furto privilegiado, alegando que a escolha não foi motivada, razão pela qual pretende a modificação para a pena de multa, a qual seria a mais benéfica.

O Furto Privilegiado previsto no art.155§2 do CP traz três sanções alternativas à reclusão, tendo o julgado a discricionariedade de escolher, devendo, todavia, motivar a sua escolha, consoante o art.93,IX da CF e jurisprudências abaixo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E INVASÃO DE DOMICÍLIO. ART . 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. ESCOLHA DOS BENEFÍCIOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do HC n. 84.412-0/SP, de relatoria do Min. Celso de Mello, acompanhada por este Sodalício, existem alguns elementos que devem ser aferidos no caso concreto: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada . 2. No caso dos autos, a aplicação do referido princípio foi afastada no acórdão recorrido pelo fato de o agravante ostentar maus antecedentes, além de sua conduta não ser inexpressiva penalmente, já que adentrou indevidamente duas residências diferentes para cometer furtos.
3. A escolha entre os benefícios previstos no art. 155, § 2º, do CP está dentro da margem de discricionariedade do julgador. Dessa forma, incide o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, a partir do qual lhe é oferecida liberdade decisória, desde que haja a devida fundamentação, tal como se deu na hipótese.3.1 . In casu, foram sopesadas as circunstâncias desfavoráveis em que se deram os furtos e as condições pessoais do agente, não tendo sido identificada qualquer ilegalidade na escolha da substituição da pena de reclusão pela de detenção, como constou do acórdão de origem.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2461448 SP 2023/0323185-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. FURTO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO . APLICAÇÃO DE MULTA OU ESTEBELCIMENTO DE PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO REPOUSO NOTURNO. INTELIGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA . REITERAÇÃO DELITIVA. FRAÇÃO REDUTORA MANTIDA. - Existente a causa especial de aumento de pena do repouso noturno e observados os requisitos legais e a discricionariedade do juiz, que de forma fundamentada, optou pela incidência da fração redutora, impossível a substituição dessa pela incidência da pena de detenção, à inteligência dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena - A reiteração delitiva do agente (que já responde a ação penal por furto qualificado, além de ter vários registros pretéritos) justifica a fração redutora de 1/3 para o furto privilegiado aplicada em primeira instância. V . P. V. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA EM RAZÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À FRAÇÃO ESCOLHIDA -
Ainda que considerado o princípio da discricionariedade, em não havendo na decisão primeva, fundamentação idônea e motivada quanto à escolha da fração redutora da causa especial de diminuição de pena do furto privilegiado, elencada no § 2º do art. 155 do Código Penal, como ocorreu no caso, deve ser alterada para a máxima legal prevista.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00251033720228130701, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2024)

No caso em questão vislumbro que o juízo a quo manteve a pena privativa de liberdade em razão da ausência nos autos de comprovação do valor referido aparelho subtraído, justificativa que entendo ser suficiente para justificar a detenção.

III) Conclus
ão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/11/2025